Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701701-75.2025.8.07.9000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: IGNACIO CAMILLO ALVARES NAVARRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cálculos de juros moratórios. Alegação de anatocismo. Multa e honorários advocatícios. Recurso desprovido. I – Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo saldo remanescente de crédito ao exequente, determinando a atualização monetária com incidência de multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. II – Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve ou não incidência indevida de juros sobre juros (anatocismo) nos cálculos homologados pelo juízo de origem; (ii) se o depósito judicial efetuado apenas para garantia do juízo afasta a incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC; (iii) se os critérios adotados na decisão recorrida poderiam implicar enriquecimento ilícito do exequente. III – Razões de decidir 3. Não há de se falar em anatocismo na hipótese cálculos observam corretamente a separação entre valor principal e juros moratórios, com aplicação adequada da ordem de imputação do pagamento, prevista no art. 354, do CC e no título executivo judicial. 4. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não constitui pagamento voluntário, permanecendo exigíveis multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, CPC (Tema no 677/STJ). 5. Descabida a alegação de enriquecimento sem causa, considerando-se que o valor remanescente decorre de título judicial certo, líquido e exigível, apurado em conformidade com critérios técnicos e legais corretos. IV – Dispositivo 6. Agravo de instrumento não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o; Código Civil, arts. 354, 368, 369 e 884; Decreto no 22.626/1933, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.820.963/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 29.05.2023 (Tema 677); STJ, AgInt no AREsp no 70.553/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.05.2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 4o do Decreto 22.626/33, bem como ao enunciado 121 da Súmula do STF, asseverando que a decisão recorrida incorreu em anatocismo ao aplicar juros sobre juros. Pondera que o valor global foi atualizado sem separar principal e juros, gerando excesso de execução. Requer a reforma do acórdão com aplicação da metodologia correta de atualização; b) artigos 523, §1o, e 917, §2o, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, defendendo que deve ser afastada a aplicação da multa e dos honorários do artigo 523, §1o, do CPC, porquanto inexistente inadimplemento voluntário e injustificado, tratando-se de legítima controvérsia sobre critérios de cálculo. Acrescenta que a decisão recorrida gera excesso de execução e enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 4o do Decreto 22.626/33, 523, §1o, e 917, §2o, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade ao enunciado 121 da Súmula do STF, porque, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028